Tribunal: TJMT
Processo: 1043708-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043708-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR ALVES PEREIRA - CPF: 688.226.001-00 (APELANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIO – CONSUMIDOR –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCEDÊNCIA –
REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO
–
AFASTADA A ABUSIVIDADE
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA – AFASTADA –
PRELIMINAR – INÉPCIA –
AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À AÇÃO – NÃO CARACTERIZADA –
PROCESSO ELETRÔNICO – CCB – APTA A APARELHAR A BUSCA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – EXPRESSAMENTE CONTRATADA – SEGURO – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
–

RECONHECIDA A NULIDADE – DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
om o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

2.
Nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

3.

No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da súmula 539
do STJ: "É permitida a
capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

4
.
A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

5
.
C
onsequência lógica
da revisão do contrato, relativa ao
seguro
contratado
, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada
na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilmar Alves Pereira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara Especializada em Direito Bancá
r
io da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, opostos por
Itaú Unibanco
S
/
A
.,
que
julgou procedente
s
os pedidos do banco, confirmando a liminar deferida, rejeitando integralmente o pleito contraposto do apelante. Por conseguinte, condenou
o requerido/
apelante às verbas de sucumbência
e fixou
os honorários

advocatícios
,

em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à ação.

No mérito, alega
, em síntese,
a abusividade das cláusulas do contrato.

Afirma a incidência
ilegal
d
a

capitalização dos juros
.

Defende não ter sido oportunizada a escolha da seguradora na contratação
do seguro prestamista.

Diz que necessária a apresentação original do contrato.

Ao final, pede a condenação dos honorários
com base n
o valor da condenação
e o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 236481224. Impugna o apelado a justiça gratuita concedida à parte autora. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO (Inépcia por ausência de documento indispensável)

Eminentes pares:

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à
propositura da ação com fundamento nos
a
rtigos 320 e 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Diz
também
que necessária a apresentação original do contrato.

Sem razão o apelante.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que o
banco requerente/recorrido
juntou
a Cédula de Crédito Bancário de no 66095384-5 – financiamento de veículos
(id
236481181
), apto a aparelhar a pretensão do autor.

O
Decreto Lei 911/96 não disciplina a Cédula de Crédito original como documento essencial para instrução da ação de busca e apreensão, bastando, portanto, a mera cópia.

Destaca-se
que
fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração – CPC 425, VI).

Além disso, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

Assim, não se deve cogitar inépcia da inicial.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

I
V
–
VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de busca e apreensão, movida pelo banco apelado, fundada na
Cédula de Crédito Bancário de no 66095384-5 – financiamento de veículos
(id
236481181
),
tendo por objeto, alienado em garantia, o veículo (
Marca: CHEV Modelo: PRISMA 10MT JOYE Ano: 2018/2019 Cor: BRANCA Placa: QPK5E72 RENAVAM: 01169556199 CHASSI: 9BGKL69U0KG205628
).

O contrato foi celebrado entre as partes em 20/02/2020
, no valor total de R$

43.029,55, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas
, no entanto, o requerido, ora apelante, deixou de efetuar o pagamento da parcela de no 17, com vencimento em 18/07/2021, acarretando
o
vencimento antecipado da dívida.

Diante disso, o banco ajuizou a ação, objetivando reaver o bem dado em garantia.

O veículo foi apreendido (auto de busca e apreensão de id 236481210).

Devidamente citado o requerido apresentou contestação (id 236481212), arguindo a abusividade das cláusulas do contrato e pedindo a revisão.

A sentença
julgou procedentes os pedidos do banco, confirmando a liminar deferida, rejeitando integralmente o pleito contraposto do apelante.

Pois bem.

O cerne da controvérsia é apurar se abusivas as cláusulas questionadas pelo apelante.

Primeiramente, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC,
arts
. 2o e 3o).

À luz da definição dada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

N
ecessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

C
onvém destacar que, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 315 DO CPC.

-
Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação
, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa.

- Nada impede, e é até mesmo salutar do ponto de vista processual, o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327, g. n.).

Dito isso,
passo à análise das cláusulas de capitalização
dos
juros e do seguro prestamista contratado.

No tocante à
capitalização dos juros
,
i
nfere-se dos autos a observância das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada e forma expressa e clara
”
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] 2
. A
eg
. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.726.346/SC, 4a Turma,

Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020
)

Diante disso,
mostra-se legítima a
capitalização diária dos juros
, uma vez
que expressamente prevista no contrato.

No que
concerne ao
seguro
,
ap
esar dos argumentos do banco
contidos nas contrarrazões
, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao apelado
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do
financiamento
que, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente
que a
consumidor
a
teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo ar
t.
39, I, do
CDC
, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago
, no valor de R$ 1.725,31 (id 236481181)
,

obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

No que tange aos
honorários
advocatícios, a 2.a Seção do STJ já definiu que

“primeiro, quando houver
condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...]. (
AgInt
no
AREsp
1760685/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
12/05/2021).

Portanto, neste capítulo a insurgência recursal merece

guarida, já que é possível mensurar o proveito econômico

obtido pel
o recorrido.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reconhecer a nulidade da cobrança do
seguro
e determinar
a devolução
do
prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
; bem como,
para determinar
a inversão do ônus sucumbencial e condenar o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)

com base no valor da condenação
, com a
ressalva em relação ao autor
/recorrido (
art. 98 §3o do CPC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024